Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724033-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BASTOS MORETTE REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MORETTE LIMA, MARCOS BASTOS MORETTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO BRASIL S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA BASTOS MORETTE contra decisão (ID 237813010) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do procedimento de repactuação de dívida ajuizado em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos realizados na conta corrente da autora pelo Banco do Brasil. Em suas razões (ID 72925579), a agravante alega que: 1) a decisão agravada é equivocada e deve ser reformada; 2) encontra-se superendividada, com grande parte da sua renda mensal comprometida; 3) possui deficiência física congênita e está em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica e de saúde; 4) o débito realizado pelo Banco do Brasil em sua conta corrente equivale a mais de 50% do seu salário líquido; 5) a manutenção dos descontos no patamar atual a priva dos recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família; 6) a espera pela resolução final do mérito agravaria sua vulnerabilidade financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos realizados em conta corrente pelo Banco do Brasil a 30% de sua remuneração. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A pretensão da autora é de que sejam limitados os descontos em sua conta corrente no montante de 30% de sua remuneração. Considerados os rendimentos brutos (R$ 10.966,16), abatidos os descontos compulsórios (INSS: R$ 1.213,88 e IR: R$ 1.510,87), o percentual corresponde a R$ 2.472,42. Na conta corrente, o Banco do Brasil debita R$ 2.883,66 para pagamento de empréstimo, pouco superior ao que pretende a agravante. Assim, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator